Tribunal: STF
Processo: RHC 190422
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto por Rafael Sasdelli Soares de Oliveira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 536.131/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de RAFAEL SASDELLI SOARES DE OLIVEIRA, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    Extrai-se dos autos que o paciente, juntamente com outros corréus, foi pronunciado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barretos-SP, pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, Incisos I e IV, do Código Penal c/c Artigo 29, caput, ambos do Código Penal. 
    Interposto recurso em sentido estrito perante o Tribunal de origem, não foi provido, nos termos da seguinte ementa, verbis: 
    […]
    Neste writ, a defesa alega que não há nos autos indícios de que o paciente tenha efetivamente participado de qualquer fase do iter criminis (cogitação, preparação e execução). 
    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que sejam suspensos os efeitos da sentença pronúncia, bem como a suspensão dos efeitos do julgamento pelo Tribunal do Júri, e, no mérito, seja determinada sua despronúncia”. (eDOC 4, p. 200)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. 
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, quanto à insurgência contra a determinação para a realização da sessão plenária, em virtude da ausência do trânsito em julgado da sentença de pronúncia, não tem razão o impetrante.
    É firme o entendimento desta Corte no sentido de que o recurso em sentido estrito que impugna a decisão de pronúncia não goza de efeito suspensivo. Desse modo, pronunciado o acusado, já pode ser ele levado a julgamento perante o Júri, ainda que interposto qualquer recurso excepcional, especial ou extraordinário. Cito precedente: 
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. SOBRESTAMENTO DO CURSO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. 1. A preclusão a que se refere o art. 421 do CPP diz respeito apenas às decisões com recursos previstos para as instâncias ordinárias, razão pela qual a pendência de recursos de natureza extraordinária não impede a realização do júri. Precedentes. 2. Habeas corpus denegado. Cassada a liminar deferida nos autos”. (HC 130.314/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 5.12.2016) 
    Quanto às demais matérias, observo que já analisei o teor da sentença de pronúncia nos autos do HC 173.596 e HC 174.769, ambos de minha relatoria, impetrados em favor do irmão do recorrente, também corréu. Naqueles autos, registrei:
    “[...] Ademais, a interceptação não foi o único meio de prova, sobretudo porque o Tribunal de Justiça frisou que:
    Empresta credibilidade à acusação ministerial, ao menos o necessário para a pronúncia, a menção de RAFAEL e MILTON na confissão de ADRIANO (ainda que questionada) e a menção pela testemunha sigilosa de que pretendiam matar Marco por não pagar sua dívida (fls. 83 perante a autoridade policial e 1266 em juízo). A ocorrência do dito “golpe” que teria sido praticado pela vítima foi confirmada pelo próprio RAFAEL em seu interrogatório, quando contou que sua família lhe havia vendido uma escola por cinco milhões de reais (fls. 1658v), o que, entretanto, foi negado por MILTON (fls. 1682). (eDOC 6, p. 24)
    Desse modo, inteiramente infundado o pedido de suspensão na sessão plenária formulado neste writ.”
    Após o julgamento dos referidos habeas corpus, “LUCAS foi condenado à pena de 27 anos de reclusão, como incurso no artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal, o corréu MILTON foi condenado à pena de 24 anos de reclusão, como incurso no artigo 121, §2º, I, do Código Penal, o paciente foi condenado à pena de 18 anos e 08 meses de reclusão, como incurso no artigo 121, §2º, I, do Código Penal e o corréu ADRIANO foi condenado à pena de 21 anos de reclusão, como incurso no artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal, todos em regime inicial fechado, denegado o direito de recorrer em liberdade apenas em relação ao corréu ADRIANO e facultado aos demais corréus, o direito de recorrerem em liberdade.”
    Como se vê, o Tribunal do Júri, na sua soberania, entendeu pela condenação do paciente e, para dele divergir, seria necessária ampla dilação probatória, procedimento inexistente no rito do habeas corpus.
    O impetrante afirma que “não se trata, aqui, de debate sobre as provas da participação do Recorrente”, para, mais à frente, dizer que seria importante “mencionar trecho do depoimento prestado por uma testemunha sigilosa.” Aduz, ainda, que “não há, portanto, elementos concretos NARRADOS (conduta) que possam imputar ao Recorrente, considerando o concurso de pessoas.”
    Tais alegações (“provas da participação”, “trecho do depoimento”, “elementos concretos” etc) dizem respeito ao conjunto probatório, a evidenciar, ainda que o impetrante diga o contrário, necessidade de instrução, procedimento inexistente no rito do habeas corpus. Precedente:
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio contra militar do Exército em atividade. Competência da Justiça Militar e não do Tribunal do Júri. 3. Alegação de ausência de prova de autoria. Necessidade de revolvimento fático-probatório e ampla dilação probatória, providências incabíveis no rito do habeas corpus. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 176.089, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.12.2019)
    Observe-se, mais uma vez, trecho do acórdão proferido nos autos do recurso em sentido estrito:
    “Empresta credibilidade à acusação ministerial, ao menos o necessário para a pronúncia, a menção de RAFAEL e MILTON na confissão de ADRIANO (ainda que questionada) e a menção pela testemunha sigilosa de que pretendiam matar Marco por não pagar sua dívida (fls. 83 perante a autoridade policial e 1266 em juízo). A ocorrência do dito "golpe" que teria sido praticado pela vítima foi confirmada pelo próprio RAFAEL em seu interrogatório, quando contou que sua família lhe havia vendido uma escola por cinco milhões de reais (fls. 1658v), o que, entretanto, foi negado por MILTON (fls. 1682). Nos autos de interceptação telefônica (fls. 5 e 34) há registros de conversas em que JOÃO afirma que seu atual trabalho no Hospital Mandaqui teria sido arranjado por MILTON, o qual disse em juízo que não o conhecia. Ademais, a fls. 1123, noto que a mãe de JOÃO fala para sua esposa que "o veio pai do médico" (MILTON, pai de LUCAS) iria assumir que mandou matar Marco e que a mulher de LUCAS iria pagar os advogados providenciados por MILTON para todos os corréus, deixando mais cinco mil reais com ela para não passar necessidade. É por esses indícios de ligação entre os supostos mandantes, intermediário e executor que se mantém a pronúncia proferida em primeira instância”. (eDOC 2, p. 21)
    Com efeito, a submissão de um acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri pressupõe a existência de um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória. Ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas ainda assim dependente de uma preponderância de provas incriminatórias.
    Nos termos assentados pela doutrina:
    “Não se exige, pois, que haja certeza de autoria. Bastará a existência de elementos de convicção que permitam ao juiz concluir, com bom grau de probabilidade, que foi o acusado o autor do delito. Isso não se confunde, obviamente, com o in dubio pro societate. Não se trata de uma regra de solução para o caso de dúvida, mas sim de estabelecer requisitos que, do ponto de vista do convencimento judicial, não se identificam com a certeza, mas com a probabilidade. Quando a lei exige para uma medida qualquer que existam ‘indícios de autoria’, não é preciso que haja certeza da autoria, mas é necessário que o juiz esteja convencido de que estes ‘indícios’ estão presentes. Se houver dúvida quanto à existência dos ‘indícios suficientes de autoria’, o juiz deve impronunciar o acusado, como consequência inafastável do in dubio pro reo”. (BADARÓ, Gustavo H. Ônus da prova no processo penal, RT, 2004. p. 390-391)
    Como visto, neste caso concreto, conforme reconhecido pelo juízo de primeiro grau e também em conformidade com os argumentos aportados pelo Tribunal, ainda que invalidada a confissão de Adriano, há uma preponderância de provas no sentido da autoria do crime sobre a pessoa do paciente, razão por que não há ilegalidade na sua pronúncia.
    Portanto, nos limites cognitivos desta via, não há ilegalidade a ser reparada.
    Ante o exposto, desprovejo o recurso.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente